Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI N.o 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Declarada incidentalmente, pelo Conselho Especial do TJDFT, a inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei no 13.654/2018, de modo a manter vigente o inc. I, §2o, art. 157, do Código Penal, deve ser mantida a aplicação da referida majorante.
2. Recurso conhecido e desprovido.